Tribunal: TJBA
Processo: 8018342-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018342-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NADSON PASSOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIANA SANTOS LIMA, JESSICA MAIANA NASCIMENTO LEITE

APELADO: JOSE FLORISVALDO ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JACQUELINE SOARES DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIRO. ESTELIONATO. PAGAMENTO EM CONTA DE TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SEM AUTORIZAÇÃO. AMBAS AS PARTES VÍTIMAS DO MESMO ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE DOLO INICIAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c busca e apreensão, declarando inválido o negócio havido entre as partes e determinando o retorno do veículo ao patrimônio do proprietário original, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação negocial, devendo observar os usos e costumes do mercado aplicáveis à espécie.

3. Constitui violação às práticas ordinárias de mercado e aos deveres de cautela a conduta do comprador que efetua pagamento em conta bancária de terceiro sem verificar previamente a anuência expressa do proprietário do bem, caracterizando negligência culposa apta a determinar a nulidade do negócio jurídico.

4. Embora tenha havido negligência na forma de aquisição do bem, quando ambas as partes são vítimas do mesmo estelionato praticado por terceiro, não se configura dolo suficiente para caracterizar danos morais indenizáveis, devendo prevalecer o princípio da proporcionalidade na responsabilização civil.

5. A transferência unilateral da propriedade do veículo, ainda que irregular, quando praticada por quem também foi lesado pelo mesmo agente criminoso, não caracteriza má-fé suficiente para configurar dano moral, mas apenas negligência civil apta a determinar a restituição do bem.

6. O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e a determinação de retorno do veículo ao patrimônio dos proprietários legítimos constitui medida suficiente para restaurar o equilíbrio violado, sem necessidade de indenização adicional quando inexiste dolo na conduta inicial.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8018342-41.2019.8.05.0001
, originários da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, figurando como
Apelante, NADSON PASSOS OLIVEIRA
, e como
Apelados, JOSE FLORISVALDO ALVES DOS SANTOS e JOSE FLAVIO MEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.